Tribunal: STF
Processo: ARE 1593633
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS PAGA NA VIA JUDICIAL. RATEIO. REPASSE DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS VALORES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, NA FORMA DE ABONO. ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. QUITAÇÃO ESPONTÂNEA DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. PRECATÓRIO DO FUNDEF. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% DOS VALORES RECEBIDOS. PRECATÓRIO RECEBIDO ANTES DA EC 114/2021. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rateio de 60% dos valores recebidos pelo Município de Rio Real a título de precatório do FUNDEF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores recebidos pelo Município a título de precatório do FUNDEF em 2019 devem ser objeto de rateio aos professores no percentual de 60%, conforme previsão do art. 22 da Lei nº 11.494/2007.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC 114/2021 estabeleceu expressamente que os entes beneficiados por recursos judiciais do FUNDEF devem aplicar, na forma de abono, 60% dos precatórios em favor dos professores. Contudo, tal normativa não rege a presente relação jurídica, que se refere a precatório recebido em 2019.
4. O TCU, através do Acórdão 1893/2022-Plenário, firmou entendimento de que a destinação de 60% do montante dos valores para os profissionais do magistério só é admitida nos casos em que o pagamento do respectivo precatório tenha ocorrido após a promulgação da EC 114/2021.
5. O STF, na ADPF 528/DF, reconheceu a constitucionalidade do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário, que havia afastado a subvinculação de 60% em relação aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União por força de determinação judicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido." 

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 60 do Atos da Disposições Constitucionais Transitórias e ao artigo 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021. 
Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões. 
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF. 
 Em petição apresentada pelo polo ora recorrente perante o Superior Tribunal de Justiça, foi noticiado o reconhecimento administrativo dos valores exigidos nos presentes autos, por meio de acordo celebrado entre as partes, com superveniência da perda do objeto do recurso, in verbis:

“Foi publicada a Lei Municipal nº 816/2025, autorizando o Município de Rio Real/BA a reconhecer administrativamente o direito e efetuar pagamentos relativos às verbas discutidas neste processo. 
Com base nessa autorização normativa, a nova gestão municipal celebrou acordo diretamente na via administrativa, iniciando, em 03 de novembro de 2025, o pagamento espontâneo e integral dos valores devidos aos profissionais da educação, incluindo a parte autora.
O direito material, portanto, foi plenamente satisfeito na esfera administrativa, de forma voluntária pelo ente público, o que esvazia totalmente o objeto da presente demanda.” (Docs. 65 e 66)

Intimadas as partes para falarem sobre tal petitório, sob pena de não conhecimento do recurso (Doc. 78), os prazos respectivos transcorreram in albis, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (Docs. 79 e 80).
Ex positis, julgo PREJUDICADO o agravo, com base no inciso IX do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente